Tribunal: STF
Processo: Pet 2498
Classe: Pet
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-18
Data de publicação: 2002-06-18

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PROCESSUAL REGIMENTAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO: EFEITO SUSPENSIVO. NATUREZA CAUTELAR.
        I. - A decisão que defere ou indefere a medida cautelar não
 tem
definitividade, podendo ser revogada a qualquer tempo.
        II. - Agravo não provido.